Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700086-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Na origem, trata-se de ação declaratória de perda do direito à garantia de seguro saúde c/c perdas e danos ajuizada por BRADESCO SAÚDE S/A contra ELBA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA, THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA e FERNANDA GONÇALVES TAGLIAFERRO FONSECA. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, considerando tratar-se de escolha aleatória do foro, declinou da competência para o juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (suscitado) que, por sua vez, declinou para o juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (suscitante), sob o fundamento de que o endereço da ré FERNANDA GONÇALVES TAGLIAFERRO FONSECA é localizado QS 08, Av. Águas Claras, lote 82, s/n. apt. 101, pertencente à Região Administrativa de Arniqueira, abrangido pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Defende o juízo suscitante que o endereço da ré pertence à circunscrição de Taguatinga/DF, de acordo com a Lei Complementar Distrital no 958/2019. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora